Tribunal: TRF3
Processo: 5133844-48.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
157/740)

5133844-48.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO. ART. 485, IV, DO CPC.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

3. Em face do caráter protetivo social de que se reve

Inteiro teor:
157/740)

5133844-48.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO. ART. 485, IV, DO CPC.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

3. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

4. O Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

5. Segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

6. Feitas tais observações, entendo que o início de prova material apresentado não permite constatar, de forma inequívoca, que a atividade rurícola do postulante possa ser classificada como a exercida em regime de economia familiar, embora a prova testemunhal lhe tenha sido favorável. O elemento essencial identificador da qualidade de segurado especial, para o fim da proteção extraordinária de segurado não contribuinte pelo Regime Geral de Previdência Social, é o exercício das atividades especificadas na lei em regime de economia familiar, indispensavelmente voltado à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico da família, em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, em área não superior a quatro módulos fiscais, situação essa não adequadamente comprovada no caso em análise.

7. O regime de economia familiar sustentado pela autora encontra sérias resistências no conjunto probatório. Mesmo constatando que a autora efetivamente reside em um pequeno sítio de propriedade de seu esposo e de seus familiares, verifica-se dos autos que ele atuou basicamente como empregado ou como trabalhador avulso durante sua vida laboral, e ele mesmo admitiu que o pequeno sítio onde residia não lhe forneceria renda, o que fez com que ele tivesse vários vínculos formais de trabalho depois de 1981 e até 1996, trabalhando como volante até 2006, segundo por ele afirmado. A Certidão emitida pela Delegacia Regional Tributária em Marília também aponta nesse sentido, ao indicar que, de 17/03/1997 a 07/04/2013, o autor não possuiu cadastro ativo no referido posto fiscal, tendo ele se inscrito novamente somente em 08/04/2013, ou seja, próximo ao implemento do requisito etário de sua esposa. Por sua vez, a única nota fiscal apresentada depois de 2013 comprova grande produção de mandioca (18 toneladas), a desconfigurar, igualmente, o alegado regime de subsistência. Por fim, curioso notar que a prova testemunhal, em nenhum momento, fez menção aos trabalhos efetuados pelo esposo da autora como empregado ou como volante, situação essa incontroversa nos autos.

8. Dessa forma, havendo inconsistências relevantes que não restaram suficientemente esclarecidas, e por não se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, a reforma da r. sentença seria medida imperativa.

9. Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP). Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

10. Apelação do INSS parcialmente provida. Processo extinto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5133844-48.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA SANTANA ARAUJO

Advogados do(a) APELADO: SILVIA MARIA ANDRADE BEFFA - SP125896-N, JOSE ANTONIO BEFFA - SP159464-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5133844-48.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA SANTANA ARAUJO

Advogados do(a) APELADO: SILVIA MARIA ANDRADE BEFFA - SP125896-N, JOSE ANTONIO BEFFA - SP159464-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inaugural para condenar o INSS a pagar à demandante, a partir do ingresso do requerimento em sede administrativa, o benefício de aposentadoria por idade rural, bem como a solver o valor de parcelas vencidas com incidência de correção monetária, contada mês a mês, desde a propositura da demanda, segundo índices de tabela própria de uso no âmbito da Justiça Federal, com acréscimo de juros legais, a partir da citação, tudo na conformidade com a Lei n. 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Condenou a Autarquia Previdenciária, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento sobre o valor das parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 3o, CPC e Súmula STJ n. 111, isentando-a, porém, do recolhimento de custas processuais.

Dispensado o reexame necessário.

Sustenta a Autarquia apelante, em apertada síntese, o não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado, motivando as razões de sua insurgência. Requer, nesses termos, a reforma integral da r. sentença. Subsidiariamente, pleiteia a alteração dos consectários legais fixados.

Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o sucinto relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5133844-48.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA SANTANA ARAUJO

Advogados do(a) APELADO: SILVIA MARIA ANDRADE BEFFA - SP125896-N, JOSE ANTONIO BEFFA - SP159464-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei.

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Quanto a se provar o efetivo exercício de atividade rural, o Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 1960, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2015. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

No entanto, observo que, caso o labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar (segurado especial), cuja atividade não foi contemplada pela alteração da lei acima referida, o trabalho rural poderá ser reconhecido sem a observação da alteração legal constante da Lei de Benefícios. Essa é a hipótese ventilada na peça inaugural.

Cumpre salientar, por derradeiro, que o trabalho campesino exercido em regime de economia familiar pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo, como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91). Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

Pois bem.

A fim de comprovar o exercício de atividade rural, a autora apresentou:

- Certidão de Casamento da postulante, cujo enlace matrimonial ocorreu aos 04/02/1978, onde seu esposo (Sebastião Araújo) fora qualificado como “tratorista” e a autora como “doméstica”;

- Declaração de Exercício de Atividade Rural emitida pelo Sindicato Rural de Ourinhos em 18/02/2014, onde a parte autora declara ter trabalhado em regime de economia familiar no Sítio Água Suja em São Pedro do Turvo/SP, no período de 06/1981 a 04/2013 (proprietários: Apparecido Araújo e outros) e também a partir de 04/2013 (proprietário: Sebastião Araújo);

- Certidões emitidas pelo Oficial de Registro de Imóveis das Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, onde consta que, por espólio de seu genitor, o esposo da autora (menor púbere à época), juntamente com outros 9 herdeiros e constando a menção de sua genitora, adquiriram um pequeno imóvel rural com área de 12,10 hectares, cabendo a cada herdeiro a parte ideal correspondente, tudo relacionado à partilha homologada por sentença transitada em julgado em 1962;

- Declaração Cadastral de Produtor junto ao ICMS, com validade até 16/03/1997, onde consta o esposo da autora e seus irmãos como produtores no Sítio Água Suja, com área explorada de 12,1 hectares. O signatário da declaração seria José Batista Araújo (irmão do esposo da autora);

- Pedido de Talonário de Produtor feito por Aparecido Araújo e outros em 16/03/1997;

- Certidão da Delegacia Regional Tributária em Marília, que atesta que o esposo da autora consta como sócio da IE no P.1.395 desde 17/06/1981, constituída pelo produtores Apparecido Araújo, Amadeu Araújo, Otávio Araújo, Sebastião Araújo e José Batista Araújo, com inscrição sob o no 0652.0530.8/000 em 29/04/1994 com validade até 16/03/1997, permanecendo, entre 17/03/1997 a 07/04/2013 sem cadastro ativo no referido posto fiscal, tendo ele se inscrito novamente em 08/04/2013, encontrando-se ativo até a data da emissão da certidão (04/02/2014);

- Certidão da Delegacia Regional Tributária em Marília, que atesta que o esposo da autora se inscreveu como produtor rural para exercer atividade na propriedade denominada Sítio Água Suja em 08/04/2013;

- Cadastro de Contribuintes de ICMS (CADESP) em nome do esposo da autora, onde ele consta como produtor rural no Sítio Água Suja;

- Certidão do INCRA, onde consta que o imóvel rural denominado Sítio Água Suja está localizado em São Pedro do Turno e que, em 1991, a declarante do imóvel em questão seria Etelvina Hipólito Araújo e, de 1992 a 1996, os declarantes seriam Sebastião Araújo e outros, teriam 26 pessoas residentes no local, 12 pessoas trabalhariam em mão-de-obra familiar e 09 famílias seria residentes no local;

- Certidão de óbito de Apparecido Araújo (irmão do esposo da autora), cujo falecimento ocorreu aos 11/12/1999;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 1992, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 1994, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- CCIR do Sítio Água Suja, ref. emissão 2006/2007/2008/2009, onde constam Apparecido Araújo e outros como declarantes, havendo 10 condôminos no imóvel;

- CCIR do Sítio Água Suja, ref. emissão 2014/2013/2012/2011/2010, onde consta Aparecido Araújo como declarantes, havendo 10 condôminos no imóvel;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 1997, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 1999, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2000, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2002, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2004, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2005, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2006, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2008, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2009, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2010, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2011, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2012, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Declaração de ITR do referido sítio, ano base 2013, onde consta Aparecido Araújo como declarante;

- Nota fiscal de aquisição de 1 saco de semente de milho pelo esposo da autora em 1987;

- Nota fiscal de aquisição de 1 máquina de lavar ARNO Lavete pelo esposo da autora em 1995, constando como endereço residencial o Sítio Água Suja;

- Nota fiscal de aquisição de 2 vacinas tipo aftosa, parcialmente rasgada, em nome do esposo da autora;

- Nota fiscal de compra de 2 pneus feita pelo esposo da autora em 1997, constando como endereço residencial o Sítio Água Suja;

- Nota fiscal de compra de 6 pneus e 6 câmaras de ar feita pelo esposo da autora em 1999, constando como endereço residencial o Sítio Água Suja;

- Nota fiscal de troca de assoalho e caixa de um veículo não especificado feita pelo esposo da autora em 2002, constando como endereço residencial o Sítio Água Suja;

- Nota fiscal de aquisição de 1 colchão feita pelo esposo da autora em 2001, constando como endereço residencial o Sítio Água Suja;

- Nota fiscal de aquisição de peças automotivas e serviços relacionados a um veículo VW 1500, adquiridos pelo esposo da autora em 2007, constando como endereço residencial o Sítio Água Suja;

- Romaneio da empresa CAPROMAL - Cacique Produtos de Mandioca, relativo à entrada de mandioca oriunda do Sítio Água Suja, com datas de retirada em 03/12/2013 e 04/12/2013, e nota fiscal correspondente (ID 25135296 – pág. 66), onde consta que o esposo da autora teria vendido cerca 18.553 quilos de raízes de mandioca na ocasião;

- Nota fiscal de aquisição de 5 litros de um defensivo agrícola, adquiridos pelo esposo da autora em 2009, constando como endereço residencial o Sítio Água Suja;

- Nota fiscal de aquisição de 1 litro de óleo automotivo e um bico SF 04, adquiridos pelo esposo da autora em 2010, constando como endereço residencial o Sítio Água Suja;

- Entrevista Rural feita pelo esposo da autora em 19/07/2006, por ocasião do pedido de concessão de aposentadoria por idade rural dele, onde ele declarou trabalhar no sítio Água Suja desde 1981; no entanto, no mesmo documento, esclarece que, como o sítio não lhe fornecia renda, sempre trabalhou como volante em diversas propriedades da região desde 1981 e que também laborou como empregado em diversos períodos, mas não teria trazido a CTPS para fazer tal prova;

- Termo de Homologação do INSS, onde não foram homologados os períodos de atividade rural do esposo da autora entre 24/06/1981 a 18/07/2006, pois não teria restado comprovado seu trabalho no sítio mencionado em regime de economia familiar;

- Entrevista rural feita pela autora em 23/11/2015, onde ela declara que reside no mencionado sítio e que a mandioca que é produzida no local se destina ao consumo das famílias ali residentes e que, eventual excedente, é comercializado para os vizinhos; que sofreu uma cirurgia em 2005 e ficou afastada das atividades rurais por algum tempo, mas não se recorda qual seria esse período, solicitando a concessão de benefício por incapacidade em 2014, que restou indeferida por parecer contrário da perícia médica; ressalta, ainda, que a única fonte de renda da família é oriunda do que é produzido na propriedade e que ninguém presta serviços como autônomo ou abriu qualquer empresa; por fim, declara que seu esposo está aposentado por idade rural, benefício esse concedido judicialmente.

Em sede de contestação, o INSS apresentou CNIS do esposo da autora, que demonstra sua atividade laboral na condição de empregado para alguns empregadores de 1981 até meados de 1996.

Com relação ao labor rural, a jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que é insuficiente, de forma isolada, a produção de prova testemunhal para a comprovação de atividade rural, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.".

Transcrevo, por oportuno, os depoimentos prestados audiência de instrução:

- A testemunha José Carlos Gimenez disse que: “O depoente tem propriedade rural no bairro Água Suja, município de São Pedro do Turvo. Há trinta e cinco anos mais ou menos, a autora, recém casada, chegou para residir no mesmo bairro com o marido, ele já anteriormente morador dali. Ele e os irmãos são proprietários de um pequeno sítio de uns oito alqueires, distante cerca de três quilômetros da propriedade do depoente. São uns oito irmãos, que dividiam entre si aquela área. A autora e o marido exploram a parte que lhes coube, plantando ali milho, mandioca e mantendo uma pequena horta, que o depoente vê quando passa pelo caminho próximo. Trata-se de agricultura de subsistência e o excedente é às vezes vendido fora, como recentemente aconteceu com a produção de mandioca. O marido é aposentado como lavrador. Ele e a autora não têm outra atividade senão aquela na lavoura, da qual obtêm recursos para se manter. Trabalham sozinhos, sem auxilio de empregados. Mesmo atualmente a autora trabalha, embora em ritmo menos intenso do que antes. Os filhos foram trabalhar fora, no corte de cana, porque a produção da pequena área cultivada pelos pais não se mostrava suficiente para o sustento de todos. Dada a palavra... Nada foi reperguntado. Nada mais.”

- A testemunha Ricardo Araújo de Andrade disse que: “Em 1971 o depoente foi residir no bairro Água Suja, município de São Pedro do Turvo. Na época a autora tinha uns quinze anos de idade e residia com os pais. O genitor trabalhava e morava no sítio de um italiano. Enquanto ali esteve a autora, o depoente nunca a viu trabalhando na lavoura. No entanto, quando se casou a autora foi morar com o marido em um pequeno sítio de propriedade dele, com área de um alqueire, localizado no mesmo bairro. A autora e o marido sempre trabalharam a terra juntos, sem qualquer auxílio externo, e o fazem até hoje. Ele é aposentado na lavoura. Ambos plantam um pouco de milho e um pouco de mandioca, suficientes para o próprio consumo, "não dá para plantar mais, é área pequena".”

- Por fim, a testemunha José Maria de Souza disse que: “Há uns quarenta anos conhece a autora. Ela e o depoente residem no mesmo bairro rural, denominado Água Suja, município de São Pedro do Turvo. A autora e o marido têm um alqueire de terra onde sempre viveram, plantando mandioca, milho e um pouquinho de tomate. Vendem alguns poucos sacos de milho para moradores vizinhos e a mandioca, para fazer farinha. Ambos sempre viveram da produção do sítio. Ainda atualmente a autora mantém atividade na lavoura. Dada a palavra... Nada foi reperguntado. Nada mais”.

Feitas tais observações, entendo que o início de prova material apresentado não permite constatar, de forma inequívoca, que a atividade rurícola do postulante possa ser classificada como a exercida em regime de economia familiar, embora a prova testemunhal lhe tenha sido favorável.

O elemento essencial identificador da qualidade de segurado especial, para o fim da proteção extraordinária de segurado não contribuinte pelo Regime Geral de Previdência Social, é o exercício das atividades especificadas na lei em regime de economia familiar, indispensavelmente voltado à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico da família, em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, em área não superior a quatro módulos fiscais, situação essa não adequadamente comprovada no caso em análise.

O regime de economia familiar sustentado pela autora encontra sérias resistências no conjunto probatório. Mesmo constatando que a autora efetivamente reside em um pequeno sítio de propriedade de seu esposo e de seus familiares, verifica-se dos autos que ele atuou basicamente como empregado ou como trabalhador avulso durante sua vida laboral, e ele mesmo admitiu que o pequeno sítio onde residia não lhe forneceria renda, o que fez com que ele tivesse vários vínculos formais de trabalho depois de 1981 e até 1996, trabalhando como volante até 2006, segundo por ele afirmado.

A Certidão emitida pela Delegacia Regional Tributária em Marília também aponta nesse sentido, ao indicar que, de 17/03/1997 a 07/04/2013, o autor não possuiu cadastro ativo no referido posto fiscal, tendo ele se inscrito novamente somente em 08/04/2013, ou seja, próximo ao implemento do requisito etário de sua esposa. Por sua vez, a única nota fiscal apresentada depois de 2013 comprova grande produção de mandioca (18 toneladas), a desconfigurar, igualmente, o alegado regime de subsistência.

Por fim, curioso notar que a prova testemunhal, em nenhum momento, fez menção aos trabalhos efetuados pelo esposo da autora como empregado ou como volante, situação essa incontroversa nos autos.

Dessa forma, havendo inconsistências relevantes que não restaram suficientemente esclarecidas, e por não se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, a reforma da r. sentença seria medida imperativa.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO. ART. 485, IV, DO CPC.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

3. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

4. O Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

5. Segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

6. Feitas tais observações, entendo que o início de prova material apresentado não permite constatar, de forma inequívoca, que a atividade rurícola do postulante possa ser classificada como a exercida em regime de economia familiar, embora a prova testemunhal lhe tenha sido favorável. O elemento essencial identificador da qualidade de segurado especial, para o fim da proteção extraordinária de segurado não contribuinte pelo Regime Geral de Previdência Social, é o exercício das atividades especificadas na lei em regime de economia familiar, indispensavelmente voltado à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico da família, em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, em área não superior a quatro módulos fiscais, situação essa não adequadamente comprovada no caso em análise.

7. O regime de economia familiar sustentado pela autora encontra sérias resistências no conjunto probatório. Mesmo constatando que a autora efetivamente reside em um pequeno sítio de propriedade de seu esposo e de seus familiares, verifica-se dos autos que ele atuou basicamente como empregado ou como trabalhador avulso durante sua vida laboral, e ele mesmo admitiu que o pequeno sítio onde residia não lhe forneceria renda, o que fez com que ele tivesse vários vínculos formais de trabalho depois de 1981 e até 1996, trabalhando como volante até 2006, segundo por ele afirmado. A Certidão emitida pela Delegacia Regional Tributária em Marília também aponta nesse sentido, ao indicar que, de 17/03/1997 a 07/04/2013, o autor não possuiu cadastro ativo no referido posto fiscal, tendo ele se inscrito novamente somente em 08/04/2013, ou seja, próximo ao implemento do requisito etário de sua esposa. Por sua vez, a única nota fiscal apresentada depois de 2013 comprova grande produção de mandioca (18 toneladas), a desconfigurar, igualmente, o alegado regime de subsistência. Por fim, curioso notar que a prova testemunhal, em nenhum momento, fez menção aos trabalhos efetuados pelo esposo da autora como empregado ou como volante, situação essa incontroversa nos autos.

8. Dessa forma, havendo inconsistências relevantes que não restaram suficientemente esclarecidas, e por não se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, a reforma da r. sentença seria medida imperativa.

9. Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP). Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

10. Apelação do INSS parcialmente provida. Processo extinto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.